Tribunal: STF
Processo: HC 240416
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Aditamento às razões de apelação. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anacreonte José Cordeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 860.295/PE (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990) (evento 4).



    No presente writ, o Impetrante alega a nulidade do julgamento do recurso de apelação ante o desentranhamento das razões do apelo. Assevera que “quando a Defesa foi intimada para apresentação das razões de apelação, protocolou-se questão de ordem pública e, inclusive, prejudicial à análise de mérito, para que fosse reconhecida, exclusivamente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva”. Argumenta que “as razões de apelação somente foram protocoladas quando a autoridade coatora recebeu, equivocadamente, a questão de ordem como recurso, motivo pelo qual não há se falar em aditamento de recurso ou mesmo de incidência do instituto da preclusão consumativa no caso concreto”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, pugna pela nulidade do julgamento da apelação e pela juntada das razões recursais ou reabertura de prazo.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[u]ma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.737.896/SC, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, , DJe de 22/11/2021.)



    2. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No caso, o Relator do recurso de apelação, ao indeferir pedido de reabertura de prazo para apresentação das razões recursais, ressaltou que:



    “O presente apelo foi interposto nos termos do disposto no art. 600, 4º, do Estatuto de Ritos Penal. 



    Nesta instância recursal, foi aberta vista dos autos aos causídicos subscritores do apelo para apresentação das razões recursais, sendo os advogados Ademar Rigueira Neto (OAB/PE 11308) e Raphael Soares Bezerra (OAB/PE 47661) intimados para tal fim, mediante publicação no Diário Oficial n° 30, consoante se depreende de certidão datada de 12/02/2020 (fls.618). 



    Na fluência do prazo a que alude o §4°, do art.600, do CPP, a defesa do apelante, em 19/02/2020, apresentou a petição de fls.623/625, cingindo-se a suscitar a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto, em face de que pugnou o reconhecimento da causa de extinção da punibilidade, de forma monocrática, por esta relatoria, visto se tratar de questão de ordem pública. 



    Na sequência, o feito seguiu seu processamento regular com o oferecimento de contrarrazões ministeriais (fls.632/634) e de parecer pela Procuradoria de Justiça Criminal (fls.636/639), sendo lançado relatório às fls.642/643. 



    Às fls.645, o Des. Revisor determinou a inclusão do feito em pauta para julgamento, conforme despacho datado de 21/06/2023. 



    Note-se que, somente agora, após a determinação de inclusão do feito em pauta, a defesa, em petição protocolada em 03/07/2023 (fls.647/648), vem alegar que "não foram apresentadas as razões de apelo em favor do Recorrente", aduzindo que, na oportunidade em que suscitou questão de ordem, pleiteou por nova intimação para apresentar as razões recursais, com o fim de "submeter os manifestos equívocos ao duplo grau de jurisdição constantes na sentença, em especial quanto à dosimetria da pena" (SIC). 



    De fato, observa-se que, após levantarem a antedita questão prejudicial de mérito, os patronos do réu, ao final, requereram a reabertura do prazo para apresentação das razões de apelação, com nova intimação da defesa, caso o entendimento desta relatoria fosse pelo não reconhecimento da prescrição arguida, sem mais nada argumentarem. 



    Ocorre que, como visto alhures, a defesa já havia sido intimada para apresentar suas razões recursais, encontrando-se o aludido prazo em pleno curso, afigurando-se desnecessário proceder a nova intimação para tanto. 



    Nesse particular, é de bom alvitre salientar que a postulação da questão preliminar em tela não tem o condão de suspender ou interromper o mencionado prazo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que, em caso análogo, assim decidiu: 



    (...)



    Vê-se que, não é de reabrir o prazo para apresentação das razões recursais quando, durante o seu decurso, a parte se manifestou nos autos, apresentando os fundamentos do seu pedido. 



    Além disso, importa salientar que os defensores que subscrevem a peça em apreço não noticiaram qualquer circunstância impeditiva para que, ainda durante a fluência do prazo do §4°, do art.600, do CPP, deixassem de incursionar no mérito da sentença recorrida, conforme ora pretendido, através de pedido formulado em apartado nesse sentido, visto que o aludido prazo ainda não havia se esgotado. Tampouco se verifica qualquer empecilho para que a defesa, no prazo estabelecido, houvesse suscitado a questão de ordem (prescrição), em sede de preliminar arguida no bojo das razões recursais, na qual exporia todas as questões atinentes ao mérito da sentença recorrida. 



    (...)



    Na verdade, vê-se que a defesa optou como estratégia processual se limitar a arguir a prescrição da pretensão punitiva, seguramente porque convicto de suas razões ao suscitar a extinção da punibilidade do agente. Caso contrário, seria de se entender que, ao não se insurgir quanto ao mérito do decreto condenatório impugnado, o teria feito com o nítido propósito de prorrogar o momento para o oferecimento das razões recursais, o qual, decerto, foi alcançado pela preclusão consumativa, o que impede a renovação do prazo para realização do referido ato processual. 



    É de bom alvitre salientar que a pretensão defensiva consiste em obter o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva pela pena que lhe foi imposta pelo Juízo sentenciante. 



    Dessume-se, portanto, que o pleito em questão se constitui em mera tentativa por parte do apelante em aditar as razões antes ofertadas, com vistas a complementar a fundamentação antes erigida, o que é incabível, por todas as razões antes expostas”. 



     



    Nesse contexto, reputo irrepreensível “a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, ‘[u]ma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.737.896/SC, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, , DJe de 22/11/2021.)”.



    Oportuno destacar que este Supremo Tribunal Federal, em situação semelhante à presente, já decidiu que, “exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa” (HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que a ‘defesa constituída pelo acusado interpôs o termo de apelação em 14.05.2019, mesma oportunidade em que apresentou as razões recursais (…). Desse modo, praticou o ato processual na sua integralidade, não podendo ser mais uma vez oferecidas razões, ainda que o sentenciado tenha delegado poderes a novo procurador, porquanto operada a preclusão consumativa.’” (HC 204.623-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. À prova da comprovação do efetivo prejuízo, “[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Com efeito, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”. Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente